Tribunal: TJSP
Processo: 2185053-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
R ESTADUAL 1.320/2018. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência, visando participar de transação tributária individual. Alegação de não enquadramento como devedora contumaz devido ao parcelamento regular dos débitos. Controvérsia sobre se os débitos parcelados devem ser desconsiderados quanto à contumácia, nos termos da Lei Estadual 17.293/2020 e da Lei Complementar Estadual 1.320/2018. Concessão parcial do efeito suspensivo para não considerar os débitos objeto de parcelamento com pagamentos em dia.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2185053-20.2023.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 26/02/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

26/02/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA INDIVIDUAL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES. DEVEDOR CONTUMAZ. LEI ESTADUAL 17.293/2020. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.320/2018. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência, visando participar de transação tributária individual. Alegação de não enquadramento como devedora contumaz

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA INDIVIDUAL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES. DEVEDOR CONTUMAZ. LEI ESTADUAL 17.293/2020. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.320/2018. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência, visando participar de transação tributária individual. Alegação de não enquadramento como devedora contumaz devido ao parcelamento regular dos débitos. Controvérsia sobre se os débitos parcelados devem ser desconsiderados quanto à contumácia, nos termos da Lei Estadual 17.293/2020 e da Lei Complementar Estadual 1.320/2018. Concessão parcial do efeito suspensivo para não considerar os débitos objeto de parcelamento com pagamentos em dia.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.